Tribunal: STF
Processo: Rcl 50096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por George Kreimer Junior, em face de decisão proferida pela 23ª Vara Federal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 1038802-35.2021.4.01.3400. 



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada contraria a medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesses termos, assevera que “o Juízo de primeira instância descumpriu expressamente determinação do Supremo Tribunal Federal para sobrestar todas as ações que discorrem sobre a inviabilidade de remuneração das contas de FGTS pela TR, o que se almeja com a demanda ajuizada pela parte Reclamante e distribuída ao juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília”. (eDOC 1, p. 2)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 13)



    Citada, a Caixa Econômica Federal - CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 17).



    Solicitadas informações à autoridade reclamada, estas não foram prestadas. (eDOCs 21, 22, 23 e 24)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    É o breve relatório. Decido. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho da decisão reclamada:



    “A parte autora opõe, tempestivamente, embargos de declaração contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reajuste de conta vinculada ao FGTS por índice diverso da TR.



    Segundo alega a embargante, a sentença seria contraditória e conteria erro material, por não ter determinado a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF. 



    (...)



    Ressalto que, na sentença, esta Juíza analisou, expressamente, o pedido de suspensão do feito, consignando que:



    ‘A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.’



    Saliento que, a meu ver, em que pese a decisão do Ministro Barroso na ADI 5090/DF, não é viável a suspensão dos processos relativos à correção do FGTS na primeira instância, uma vez que, devido à grande quantidade de ações relativas ao tema, haverá (como já está havendo) uma sobrecarga demasiada no trabalho das Secretarias das Varas. Note-se que, nas Turmas Recursais, como o acervo dos Relatores é muito menor, o controle de processos suspensos pode ser feito com muito mais facilidade, sem gerar prejuízo para os demais serviços prestados. Isso sem contar que há todo um trabalho desenvolvido pela Coordenação da Turma para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos.



    Registro, a propósito, que, no antigo CPC, havia orientação expressa no sentido de que a suspensão dos processos nesses casos deveria ocorrer apenas na segunda instância (art. 543-C, § 2º, do antigo CPC). Embora o novo CPC não tenha reproduzido o referido dispositivo, falando apenas em “suspensão de todos os processos pendentes”, entendo que, certamente, a norma pode ser interpretada de maneira que a suspensão ocorra apenas na segunda instância, para o bem do trabalho do Judiciário.



    (...)



    Assim, considerando que a sentença não é contraditória e não contém erro material, não merecem prosperar os presentes embargos, os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (cf. AGRESP 218.165/SP, Terceira Turma, Ministro Castro Filho, DJ 1.º/07/2002)”. (eDOC 8, pp. 2-3)



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 1038802-35.2021.4.01.3400, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente